Tribunal: TJDFT
Processo: 0003903-34.2015.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Violação de domicílio qualificada. Provas. Insuficiência. Absolvição.
1 - A sentença condenatória não pode se fundamentar exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (CPP, art. 155).
2 - Se as provas, insuficientes, não confirmam a imputação feita na denúncia, sobretudo porque a vítima não foi ouvida e as declarações das testemunhas, em juízo, deixam dúvidas sobre se o acusado ingressou na residência da vítima sem autorização, a providência é a absolvição, em homenagem ao princípio "in dubio pro reo".
3 - Apelação provida.